Tribunal: TJDFT
Processo: 0730004-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730004-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERNAN BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HERNAN BORGES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0714041-64.2025.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela de urgência feito pela parte ora agravante. A parte explica ter ajuizado ação objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e que requereu a suspensão das cobranças, tendo o Juízo indeferido o pedido. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirma que seu cartão de crédito foi furtado em um show e que, ao descobrir o furto, informou ao banco e contestou as compras realizadas, que somaram mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Elucida que apesar de parte dos valores terem sido devolvidos, a contestação foi julgada improcedente e os valores devolvidos retornaram para a conta, gerando grave prejuízo ao agravante. Salienta a obrigação do prestador de serviço de verificar a idoneidade das compras realizadas. Destaca a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas e estorno do valor cobrado indevidamente. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela concedida. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 74289700. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 242798274 dos autos de origem. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Trata-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débitos cumulada com pedido de danos materiais, morais e tutela de urgência. A parte autora alega que teve o cartão físico furtado durante um show, ocasião em que foram realizadas diversas transações que afirma desconhecer. Requer, em tutela de urgência, o estorno do valor de R$6.057,00 (seis mil e cinquenta e sete reais) em sua conta corrente, bem como a suspensão da cobrança da parcela no cartão de crédito Ourocard Fácil Visa, no valor de R$2.622,78 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 19/06/2025. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. Para a configuração do primeiro requisito, necessária a existência de prova inequívoca a amparar a concessão da tutela de urgência requerida. Após detida análise dos autos, constato que o requerente narra que o furto aconteceu durante um show, em 16/04/2025, sendo realizadas nove transações entre os dias 17 e 20/04/2025. O autor alega que somente percebeu o furto em 20/04/2025, ocasião em que o cartão foi bloqueado. Conforme se extrai do boletim de ocorrência, o requerente narrou ter utilizado o cartão físico, sem a função de aproximação, para adquirir uma bebida de um vendedor ambulante. Após isso, não restou claro nos autos se as compras contestadas foram realizadas mediante uso da senha pessoal do cartão (id. 238530696). No presente caso, entendo ser necessária a instrução processual e o regular contraditório para melhor compreensão acerca do uso do cartão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. (destaques no original) No caso dos autos, a parte agravante sustenta que teve seu cartão de crédito furtado e que foram realizadas compras que ele não reconhece, existindo direito de suspender as cobranças e garantir o estorno dos valores indevidamente debitados. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que se amolda à hipótese em epígrafe. Vejamos: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) §3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: [...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação de manutenção em sigilo da senha, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, o que não ocorreu na presente demanda. No caso específico dos autos, as alegações da parte e a documentação juntada não são suficientes para demonstrar se as compras foram realizadas ou não pelo agravante, se houve o uso de senha por ele negligenciada ou se, de fato, houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição ré. Desta forma, em sede antecipatória, sem oitiva da parte contrária, é incabível deferir o pedido de suspensão dos descontos e estorno de valores, sendo necessária a realização da dilação probatória antes da rescisão pleiteada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O magistrado da origem entendeu que o pedido do autor demanda dilação probatória. 4. Uma vez que o agravante não trouxe elementos suficientes e capazes de comprovar o seu direito, neste momento, e considerando que a questão ainda é objeto de discussão na instância de origem, não se mostra razoável o deferimento da tutela de urgência. IV. Dispositivo 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. (Acórdão 1991828, 0754191-45.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSE DE BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A concessão de efeito suspensivo a decisão recorrida exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável quando a questão depende de dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995. (Acórdão 1980706, 0742206-79.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO CONTRATUAL DURADOURA. MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL. PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. (...) 5. Questões contratuais controvertidas demandam dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, limitando-se este à análise da legalidade e prudência da decisão interlocutória. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado. Tese de julgamento:"1. No âmbito do agravo de instrumento, limita-se o controle judicial a aspectos de legalidade, não sendo admitida incursão probatória." ___________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730640-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, DJe 15/10/2024; TJDFT, AI 0709818-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJe 13/06/2024. (Acórdão 1970010, 0749143-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sendo dispensando-se as informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2025 09:25:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador